Tribunal: STF
Processo: ARE 1334220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade do recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja trecho da ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. IMUNIDADE PARA AS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIRO. REGULARIDADE DO CEBAS. REUNIÃO DE AÇÕES POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. MARCO INICIAL PARA O GOZO DA IMUNIDADE. ART. 31 DA LEI N° 12.101/09. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO STF. ADI 4480. PEDIDO EXPRESSO DO CONTRIBUINTE PARA O RESSARCIMENTO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO. ADSTRIÇÃO DA SENTENÇA AO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA (…)”. (eDOC 4, p. 12)
     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem reconheceu a imunidade do artigo 195, § 7°, da Constituição, em favor da parte autora relativamente às contribuições de terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE, INCRA) e da contribuição ao SAT/RAT.
    Sustenta-se que, no entanto, há precedentes desta Corte no sentido de que a imunidade prevista no citado dispositivo constitucional é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 
    Argumenta-se que essa imunidade abrange as contribuições previdenciárias, as contribuições PIS e COFINS, inclusive na importação, e a contribuição social sobre o lucro. Nesse contexto, afirma-se que contribuições com outras finalidades, ainda que incidentes sobre as mesmas bases, não são alcançadas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que, na origem, cuida-se de condenação da parte recorrente à restituição de todos recolhidos a título de contribuição previdenciária prevista na Lei 8.212/91 referentes ao SAT/RAT e terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE, INCRA), tendo em vista a imunidade prevista no artigo 195, § 7, do texto constitucional.
    Verifico que o assentado pelo tribunal de origem diverge do entendimento desta Corte segundo o qual a imunidade prevista pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ABRANGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.228.088 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.12.2019)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 744.723 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 4.4.2017)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente